Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701115-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, por infração ao artigo 165-A do CTB. Alega a ocorrência de dano irreparável vez que é motorista e necessita de sua CNH para auferir renda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para retirar a suspensão do direito de dirigir até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos de origem. Em contrarrazões, informou o agravado que o RENACH do agravante não se encontra bloqueado e que, inclusive, houve a renovação da carteira de habilitação recentemente, com validade até 11/2/2034 (ID 60699582). Instado a se manifestar sobre o documento acostado (ID 60699583), a parte agravante quedou-se inerte (ID 61675835). Resta evidente, portanto, a ausência do interesse recursal, em face da informação trazida aos autos de que não há bloqueio na CNH do agravante, cujo pedido de suspensão da penalidade é o objeto do recurso. Demais disso, a despeito de não ter a parte agravante se manifestado nos autos, ressalte-se que o documento juntado aos autos pelos agravados goza de presunção de legitimidade e somente pode ser elidido por meio de prova em sentido contrário. Desse modo, não subsistindo o binômio utilidade/necessidade, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.